Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701646-50.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COBRACRED COBRANCA E CADASTRO LTDA, ERLY FERNANDES CARDOSO, SANDRA DE MIRANDA FERNANDES APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por COBRACRED COBRANÇA E CADASTRO LTDA, ERLY FERNANDES CARDOSO e SANDRA DE MIRANDA FERNANDES contra a sentença que, na AÇÃO DE DESPEJO, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA BRITO, julgou nos seguintes termos: Ante o exposto, extingo parcialmente o processo sem análise do mérito, pela falta de interesse processual superveniente e pela litispendência, em razão de acordo extrajudicial e judicial firmado entre as partes, em relação ao pedido de rescisão do contrato de locação e do despejo compulsório; em relação ao pedido de condenação ao pagamento de débitos de energia (CEB) e de dívidas condominiais. Em consequência, extingo o processo, nessa parte, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, V e VI, do CPC. Como a extinção decorre de acordo judicial ou extrajudicial firmado, isento as partes das custas processuais finais, com relação a esses pedidos, e do mesmo modo, deixo de condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista ambas terem dado causa à extinção (Art. 90, § 3o, CPC). Entretanto, julgo PROCEDENTE os pedidos para: a) condenar os réus ao pagamento dos aluguéis no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrentes de março de 2018 a junho de 2019, com vencimento entre 20 de abril de 2018 a 20 de julho de 2019, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano e multa moratória de 2%, partir de cada vencimento; b) condenar os réus ao pagamento dos débitos de IPTU e TLP vencidos até junho de 2019, cujo valor somente poderá ser exigido em cumprimento de sentença a partir do comprovante de pagamento desses tributos pela autora. Os valores deverão ser reajustados com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, a partir da comprovação de pagamento. c) sobre o débito deverá ser realizado o abatimento de R$ 200,00 (duzentos reais), sobre a prestação vencida em 20 de abril de 2018, resultando em valor, nesse período, de R$ 600,00 (seiscentos reais); d) sobre o débito também deverá ser realizada a compensação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de acordo entre as partes, considerando-se a data do acordo de 30 de junho de 2019. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa parte dos pedidos, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Indefiro o pedido de justiça gratuita aos réus Erly Fernandes Cardoso e Sandra de Miranda Fernandes. Contudo, defiro o benefício à empresa Cobracred Cobrança e Cadastro Ltda, razão pela qual, em relação a esta, isento-a do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Os Apelantes ERLY FERNANDES CARDOSO e SANDRA DE MIRANDA FERNANDES não recolheram o preparo recursal sob o argumento de que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, consoante demonstram os documentos acostados aos autos (fl. 1 ID 14466092; fls. 1/2 ID 14466095; fl. 1 ID 14466097 e 14466100). É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Ademais, os extratos bancários acostados aos autos demonstram a precariedade financeira dos Apelantes. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator